Tribunal: TJES
Processo: 5012632-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL POR AGENTE POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE PRECÁRIA SOBRE BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em face do Município de Linhares/ES e reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demolição de construções por agente político configura desapropriação indireta passível de indenização; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada do imóvel confere posse legítima e indenizável; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de desapropriação indireta exige prova da titularidade do domínio ou da posse qualificada sobre bem privado afetado a uso público sem prévio processo expropriatório.

A ausência de registro de propriedade, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, não afasta, por si só, o direito à indenização, desde que demonstrada posse legítima sobre bem privado.

A prova produzida pelos apelantes (recibo de compra e venda de 1950 e documentos de permanência) não comprova posse qualificada sobre bem privado, sobretudo diante de documentos do Município indicando que as construções estavam situadas em via pública.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de indenização por acessões ou benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.

Considerando o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a pretensão de indenização por danos morais está prescrita, pois o ajuizamento da ação em 2022 ocorreu mais de cinco anos após a demolição, ocorrida em 15/06/2014.

A tese de que os efeitos da lesão persistem não afasta a fluência do prazo prescricional, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do dano, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de desapropriação indireta exige comprovação da titularidade do domínio ou da posse legítima sobre bem privado afetado ao uso público.

A ocupação de bem público constitui mera detenção precária, não ensejando indenização por acessões ou benfeitorias.

O prazo prescricional de cinco anos para pleito indenizatório contra a Fazenda Pública tem início com a ciência inequívoca do dano, sendo inaplicável a tese da continuidade dos efeitos lesivos como causa suspensiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e 487, I e II; CC, art. 1.245, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820872/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 05.09.2019; STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques (repetitivo); STJ, Súmula 619.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012632-15.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZETE DA SILVA PEREIRA e outros (8)
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL POR AGENTE POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE PRECÁRIA SOBRE BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em face do Município de Linhares/ES, reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demolição de construções por agente político configura desapropriação indireta passível de indenização; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada do imóvel confere posse legítima e indenizável; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de desapropriação indireta exige prova da titularidade do domínio ou da posse qualificada sobre bem privado afetado a uso público sem prévio processo expropriatório.

A ausência de registro de propriedade, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, não afasta, por si só, o direito à indenização, desde que demonstrada posse legítima sobre bem privado.

A prova produzida pelos apelantes (recibo de compra e venda de 1950 e documentos de permanência) não comprova posse qualificada sobre bem privado, sobretudo diante de documentos do Município indicando que as construções estavam situadas em via pública.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de indenização por acessões ou benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.

Considerando o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a pretensão de indenização por danos morais está prescrita, pois o ajuizamento da ação em 2022 ocorreu mais de cinco anos após a demolição, ocorrida em 15/06/2014.

A tese de que os efeitos da lesão persistem não afasta a fluência do prazo prescricional, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do dano, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de desapropriação indireta exige comprovação da titularidade do domínio ou da posse legítima sobre bem privado afetado ao uso público.

A ocupação de bem público constitui mera detenção precária, não ensejando indenização por acessões ou benfeitorias.

O prazo prescricional de cinco anos para pleito indenizatório contra a Fazenda Pública tem início com a ciência inequívoca do dano, sendo inaplicável a tese da continuidade dos efeitos lesivos como causa suspensiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e 487, I e II; CC, art. 1.245, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820872/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 05.09.2019; STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques (repetitivo); STJ, Súmula 619.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ELIZETE DA SILVA PEREIRA, ODAIR JOSÉ DA SILVA, JOSÉ MARIA MATOS DA SILVA, TAMIRES GAMA DA SILVA, ORENIL DA SILVA, MARIA DAS NEVES SILVA, GERENALDO MIRANDA DA SILVA, REGINALDO DA SILVA e GERCI MIRANDA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de indenização por danos materiais e reconheceu a prescrição da pretensão relativa à compensação por danos morais, com fundamento no art. 487, incisos I e II, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a conduta do vereador Edimar Vittorazzi, que promoveu a demolição dos imóveis construídos por Manoel Dias da Silva e seus descendentes, configura desapropriação indireta, passível de indenização por parte do Município; (ii) os fatos ocorreram com a ciência e anuência da Administração Pública, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva estatal; (iii) o imóvel afetado pertencia à família desde 1950, e a ausência de registro não descaracteriza o exercício legítimo da posse prolongada, consolidada ao longo de décadas; (iv) a prescrição não teria operado, pois os efeitos da lesão permanecem, com uma das herdeiras ainda residindo em condições precárias decorrentes do ato danoso, o que afastaria o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo que a pretensão deduzida no presente apelo não merece acolhida.

Como visto, o cerne da controvérsia reside na análise da existência de responsabilidade objetiva do Município de Linhares pela demolição de construções edificadas pelos apelantes, da configuração de desapropriação indireta passível de indenização e da eventual prescrição da pretensão indenizatória por dano moral.

No tocante à alegada desapropriação indireta, cumpre destacar que o reconhecimento do direito à indenização pressupõe, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da titularidade do domínio ou do exercício da posse legítima sobre bem particular, bem como a afetação deste a uso público, sem o devido processo expropriatório.

No caso vertente, denota-se dos autos que os autores instruíram a inicial com recibo de compra e venda datado de 1950 e documentos que indicam permanência familiar prolongada no imóvel.

Contudo, como salientado pelo MM. Magistrado
a quo
, o referido recibo de fato não tem o condão de transmitir a propriedade ante a ausência de registro no cartório competente, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

A ausência de domínio, porém, como consabido, não afasta, em tese, o direito à indenização pela perda da posse legítima, desde que demonstrado o exercício de posse qualificada sobre bem
privado
, o que não sói acontecer na hipótese vertente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 808). 2. No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327. 2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado.
3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader)
. 4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo. 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)". 3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou:"não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda". 4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação. 5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ ( AgRg no AREsp 761.207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013). 6. O acórdão recorrido afirma que o acordo realizado abordou expressamente a posse. Eis excerto do voto condutor: "só constam instrumentos particulares de transmissão de posse [...] Não houve produção de prova pericial, pois a oferta da desapropriante foi aceita pelos desapropriados, e a sentença apenas homologou o acordo, observando, expressamente, tratar-se de demanda dirigida contra os possuidores (fls. 75/76)". 7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não caberia o exame da tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, para a análise da suficiência probatória da posse e para o reexame do acordo, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp: 1717208 SP2017/0313143-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018)

No caso, o Município de Linhares, em contestação e contrarrazões, apresentou documentos extraídos do Google Earth, que revelam que as construções demolidas
situavam-se sobre uma via pública denominada “Rua João Bobbio”, afetada ao uso comum do povo
. Os ora apelantes, por sua feita, não refutaram essa tese defensiva, nem tampouco requereram perícia técnica ou produziram elementos capazes de infirmar a natureza pública do local, restando atraída, assim, a aplicação do entendimento disposto na Súmula 619 do STJ, no sentido de que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Logo, ausente prova cabal de que as edificações foram erigidas sobre bem particular, resta inviabilizado o deferimento da desapropriação indireta postulada pelos Apelantes, sendo impossível reconhecer
in casu
a existência de posse qualificada sobre bem passível de expropriação.

Outrossim, corroboro o entendimento adotado na sentença no sentido de que eventual direito à indenização por danos morais fundada em ato ilícito perpetrado pela Administração Pública encontra-se acobertado pela prescrição quinquenal ante o decurso do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Isso porque, segundo narra a exordial, as residências construídas pelos Apelados foram demolidas em 15/06/2014, tendo sido a demanda ajuizada apenas em 15/12/2022, ou seja, anos após o decurso do mencionado prazo legal.

Desse modo, conclui-se forçosamente que não se mostra servil a alegação dos recorrentes de que os efeitos da lesão persistem haja vista que, conforme entendimento consolidado do STJ, o termo inicial da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos danos causados pela lesão sofrida.

Nesse sentido, colhe-se, dentre vários:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. 1. (...) O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. (...) 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido. (REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019).

Destarte, ainda que deveras questionável o
modus operandi
atribuído à Municipalidade e/ou ao vereador Edimar Vittorazzi para a demolição dos imóveis onde residiam os recorrentes, inafastável reconhecer a incidência da prescrição quinquenal
in casu
.

Nada obstante, registro, por derradeiro, que a conclusão alcançada no presente recurso não afiança, em hipótese alguma, a postura do Poder Público de desalojar cidadãos, cabendo à Municipalidade, nos termos do art. 182, da Constituição Federal, viabilizar políticas públicas que efetivamente assegurem o direito à moradia digna aos seus habitantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Destarte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)